Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703333-77.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. H. D. C. D. S., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: A. C. P. DE C. APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, E. H. D. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. P. DE C. Vistos etc. Diante da manifestação materializada por ambas as partes através do derradeiro petitório que formularam, por meio do qual informaram a celebração de acordo extrajudicial, requerendo, alfim, a homologação da transação formatada e extinção do processo[1], indispensável, antes do exame da manifestação, a oitiva do Ministério Público. Destarte, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78741515 (fls. 677/679).